Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716677-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO AGRAVADO: L &amp; M TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - ME DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0021044-97.1986.8.07.0001 - id 87662485) que, em fase de cumprimento de sentença, manteve o laudo de avaliação de imóvel elaborado pela Oficiala de Justiça, ante a presunção de legitimidade e veracidade, sendo desnecessária qualificação técnica – engenheiro civil – para solução da demanda. Defende, em suma, que a avaliação deve ser realizada por engenheiro civil, cujo conhecimento técnico é indispensável para perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences, conforme art. 2o da Resolução 345 do CONFEA. Questiona o valor da avaliação, assinalando que repetiu o indicado na anterior, realizada em 2012. Requer a suspensão da decisão impugnada. 2. No que se refere à avaliação dos imóveis ser realizada por oficial de justiça, os fundamentos da decisão agravada, resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo. Nesse sentido, julgado do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA OU AGRONOMIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É admitida a avaliação de bem imóvel levado à hasta pública realizada por oficial de justiça, uma vez que tal avaliação não se restringe às áreas de arquitetura, engenharia ou agronomia. Precedentes. 2. O Colegiado estadual julgou a lide com base no substrato fático-probatório dos autos e concluiu pela prescindibilidade de nova avaliação do imóvel. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1004191/SP, Min. Marco Aurélio Bellizze, T 3, julgado em 2017) – grifei - Contudo, mostra-se relevante o argumento acerca do valor total dos imóveis apontado no laudo impugnado, R$ 6.000.000,00 (id 83101913), exatamente o mesmo indicado em avaliação anterior, realizada no ano de 2012 (id 42367037). Em primeira análise, causa espécie a preservação, ao longo de quase nove anos, do valor anteriormente apontado, como se os imóveis não tivessem experimentado valorização - o que, em princípio, é provável - ou mesmo depreciação. Verifica-se, à luz do CPC 873, I, a aparência do bom direito para o deferimento do efeito suspensivo, aliado ao perigo da demora, porquanto, mantida a avaliação, o imóvel será levado à hasta pública. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 19.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator